Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO NACIONAL E INTERNACIONAL. PERDA DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não devem ser conhecidas as contrarrazões apresentadas intempestivamente pelo apelado, não se analisando os argumentos nelas contidos.
2. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 25, §1o, assim como a Convenção de Montreal, em seu o artigo 41, Capítulo V, dispõem sobre a responsabilidade solidária de quem participou da cadeia de fornecimento de serviço.
3.1. Quando as empresas rés conjuntamente colocaram à venda as passagens aéreas internacionais e emitiram os bilhetes em nome dos autores, estas tornaram-se responsáveis solidárias pela reparação de eventuais danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviços ao longo de todo o trajeto da viagem. Precedentes.
3.2. É descabida a pretensão da apelante de excluir a sua responsabilidade solidária, sob o argumento de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que ambas as empresas atuaram como transportadoras, integrando a cadeia de consumo e se responsabilizando pelos danos causados aos consumidores
4. Dano moral configurado, tendo em conta a angústia, frustração e incerteza gerados pela situação nos autores, a demora para a chegada no destino e o longo atraso na devolução da bagagem, bem como a ausência de qualquer comprovação de justificativa para o atraso
5. Quanto ao valor da indenização por dano moral, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. O quantum indenizatório fixado na sentença apresenta-se adequado e proporcional, considerando o atraso significativo entre os voos comprados e a chegada ao destino, bem como os demais fatores anteriormente elencados. Valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.